Tribunal: TJES
Processo: 5002496-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS GROLA DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002496-69.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: MARCOS GROLA DE MELO.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19308901. Contrarrazões apresentadas no ID 19308903 (Estado) e ID 19308905 (Município).

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19308901), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. DEMORA EXCESSIVA NO AGENDAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO. PACIENTE COM SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por cidadão portador de graves sequelas neurológicas decorrentes de traumatismo craniano ocorrido em 2012 (anacusia, anosmia e síndrome frontal — CID F07.2), em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória. O autor alega que, após perder a capacidade financeira de manter tratamento particular, passou a depender do Sistema Único de Saúde (SUS), enfrentando uma demora injustificada de aproximadamente três anos para a realização de um eletroencefalograma essencial ao seu diagnóstico e controle clínico. Afirma que o exame, solicitado em 2021, apenas foi realizado em 2024, após a necessária intervenção da Promotoria de Justiça. Sustenta que tal inércia administrativa agravou seu estado emocional, resultando em quadros de ansiedade e depressão, pleiteando indenização no valor de R$ 60.000,00.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 19308899), julgando improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou que a morosidade na realização de procedimentos no SUS, inserida em contexto de limitação de recursos e alta demanda, não configuraria, por si só, omissão ilícita indenizável. Concluiu, ainda, pela ausência de prova de agravamento clínico individualizado ou de abalo psicológico profundo que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 19308901) arguindo a existência de omissão específica, uma vez que a administração pública detinha ciência de sua extrema vulnerabilidade. Destaca que a realização célere do exame logo após a notificação ministerial prova a disponibilidade de meios, restando configurada a desídia estatal. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar se a demora de cerca de três anos para a realização de exame especializado (eletroencefalograma) em paciente com histórico de trauma cranioencefálico grave configura falha na prestação do serviço público de saúde e omissão específica capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, bem como se o sofrimento experimentado pela parte autora ultrapassa o limite do tolerável.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

De início, cumpre estabelecer que a responsabilidade dos entes federados na prestação do direito à saúde é solidária, conforme dicção dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido lato) garantir o acesso universal, igualitário e tempestivo aos serviços necessários à preservação da vida e da dignidade humana. No caso concreto, o acervo probatório documental é farto em demonstrar que o recorrente padece de sequelas neurológicas severas, atestadas pelo laudo de médico neurocirurgião datado de 2019 (ID 19308078) e corroboradas por diversas guias de especialidade (ID 19308075). A documentação acostada revela que o autor utilizou os canais administrativos disponíveis, como o serviço de atendimento municipal 156, gerando protocolos em 2023 (ID 19308077, pág. 2) que não surtiram efeito imediato, vindo a obter êxito apenas após o acionamento do Ministério Público em 2024.

Quanto ao argumento da "reserva do possível" e da morosidade "sistêmica" adotados na sentença recorrida, entendo que tais teses não encontram amparo diante de uma omissão que se arrasta por anos. Embora o sistema de saúde opere sob limitações orçamentárias, a administração não pode se valer de deficiências estruturais abstratas para justificar a inércia em casos de
pacientes com quadros clínicos graves e progressivos.
O
Enunciado nº 93
da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a espera por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames especializados caracteriza a inefetividade da política pública de saúde. No presente processo, o
lapso temporal entre a solicitação inicial relatada e a efetiva prestação do serviço
(realizada apenas em novembro de 2024, conforme ID 19308892) ultrapassa em muito qualquer parâmetro de razoabilidade ou de "fila de espera" aceitável, transmudando a omissão genérica em omissão específica e ilícita.

No tocante à alegação dos recorridos de que o exame foi realizado com celeridade (apenas 4 dias após o registro no sistema estadual), nota-se que tal agendamento célere ocorreu somente em outubro de 2024 (ID 19308892), ignorando-se por completo o período de "vácuo assistencial" precedente, iniciado com o encaminhamento feito pela neurologista Dra. Ana Cláudia em 2021, fato confirmado pela própria manifestação da Secretaria Municipal de Saúde (ID 19308890, pág. 4). A celeridade demonstrada apenas após a pressão exercida pela Promotoria de Justiça reforça a conclusão de que o sistema possuía capacidade instalada e meios para o atendimento, mas falhou gravemente na gestão do fluxo e na priorização do paciente, que se encontrava em situação de manifesta vulnerabilidade emocional e física.

Concernente à configuração do dano moral, afasto a conclusão de "mero aborrecimento". A privação de acompanhamento especializado por anos para um portador de síndrome frontal e episódios de convulsão (ID 19308076) gera um estado de angústia, insegurança e desamparo que atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. O autor, viu-se submetido a uma "via crucis" administrativa para obter um simples exame de diagnóstico.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas garantindo o efeito pedagógico-punitivo da condenação. Embora o recorrente pleiteie R$ 60.000,00, tal montante desgarra-se dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência para casos de demora em exames. Sopesando a gravidade das sequelas pré-existentes, o longo período de espera (superior a dois anos) e a necessidade de intervenção ministerial para o cumprimento do dever estatal, entendo adequado e justo fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor apto a compensar o abalo moral sofrido sem gerar enriquecimento indevido.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do recorrente.

Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) desde a citação, observando-se as diretrizes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)